Tribunal: TJDFT
Processo: 0727131-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Ementa. Direito penal. Embargos de declaração. Alegação de omissão não verificada. Rediscussão da matéria. Pré-questioamento. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo em Execução. O embargante alega que o acórdão foi omisso ao dar interpretação a dispositivo do decreto presidencial sobre a concessão do indulto natalino.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o decreto presidencial sobre a concessão do indulto natalino criou uma espécie de abolitio criminis generalizada, usurpando a competência do Congresso Nacional.

III. Razões de decidir.

3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.

4. Não há omissão no acordão, se a tese adotada no julgamento, diverge daquela defendida pelo embargante, quando da interposição da apelação.

5. O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada, não sendo a via processual adequada para se rediscutir o mérito da decisão embargada.

6. Para fins de pré-questionamento, basta ao Magistrado demonstrar as razões de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento ao qual se filia, como restou verificado no Acórdão combatido, sendo desnecessária expressão referência a dispositivos legais ou constitucionais.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.